Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DIRECIONADA AO FORO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PERTENCENTE À UNIÃO. BANCO DO BRASIL. FORO DO DOMIÍCILIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL NÃO EXERCIDA. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. INCIDÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA DE NATUREZA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se presumir a existência de qualquer prejuízo ao autor ou equívoco da Justiça Trabalhista na redistribuição do feito para Justiça Comum, ao juízo de domicílio da matriz da pessoa jurídica ré indicado na petição inicial da lide, em estrito cumprimento da regra geral prevista na alínea “a” do inciso III do art. 53 do CPC, sobretudo, quando a causa estiver fundada em direito pessoal (CPC, art. 46).
2. Ao ajuizar demanda contra Sociedade de Economia Mista pertencente à União, Banco do Brasil S/A, somente ao autor caberá a escolha do foro que melhor atenda seus interesses, desde que o faça antes da distribuição da causa dentre aqueles elencados no parágrafo único do art. 51 do CPC, sob pena de subversão da faculdade legal estabelecida em seu favor.
3. Releva considerar que a ação foi ajuizada na Justiça Trabalhista de Brasília por livre escolha do autor, de sorte que, considerando o superveniente entendimento pela existência de matéria de conteúdo cível, o feito foi redistribuído para Justiça Comum de acordo com a regra geral que informa o local em que se encontra a sede da pessoa jurídica ré, medida essa em perfeita consonância com o que se extrai da petição inicial, com as regras processuais pertinentes e com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. Cuidando a lide originária de pretensão lastreada em direito pessoal, repise-se, a priori, a fixação da competência segue o preceito do art. 46 do CPC e, sendo dirigida contra pessoa jurídica, também o consignado no art. 53, III, “a”, do CPC, ambos informando o foro do domicílio do réu para o processamento da causa, a revelar regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, logo, impassível de ser declinada de ofício pelo julgador.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.